Tribunal: TJSP
Processo: 1146686-95.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
RECURSO - Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela parte autora - A apelação oferecida satisfaz os requisitos do artigo 1.010, do CPC/2015, inclusive os dos respectivos incisos II e IV, visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, e formula pedido de reforma do r. ato judicial

Ementa:
RECURSO - Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela parte autora - A apelação oferecida satisfaz os requisitos do artigo 1.010, do CPC/2015, inclusive os dos respectivos incisos II e IV, visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, e formula pedido de reforma do r. ato judicial recorrido.
SEGURO – REGRESSO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Reconhecimento de que (a) embora configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela parte ré transportadora, consistente no extravio temporário de bagagem do passageiro segurado da parte autora, fato gerador da indenização do art. 22.2., da Convenção de Montreal, promulgada pelo DF 5.910/2006, (b) como, no caso dos autos, não restou demonstrado que a indenização paga pela parte autora seguradora ao passageiro segurado decorre de gasto emergencial com bens de primeira necessidade, cuja aquisição se fez necessária, em razão da privação temporária de sua bagagem, até mesmo porque a parte autora seguradora sequer discriminou os bens adquiridos pelo segurado objeto da indenização, (c) incabível a condenação da parte ré transportadora ao pagamento da indenização por danos materiais, por ausência de prova de nexo causal com o defeito de serviço e ato ilícito da parte ré, (d) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.
Recurso desprovido.